Tribunal: TJPA
Processo: 0810866-67.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810866-67.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KAROLINE BEZERRA MAIA

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança impetrado contra ato apontado que indeferiu inscrição definitiva em concurso público;

2. O embargante pretende a manifestação do órgão julgador sobre a violação à separação dos poderes. No entanto, o acórdão observou devidamente tal princípio ao denegar a ordem no ponto em que visava à avaliação de mérito dos documentos de qualificação pelo Judiciário, para se ater ao exclusivo juízo do plano da legalidade, parte na qual identificou a violação apontada;

3. Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente omissão no julgado acerca de eventual violação ao princípio da separação de poderes, o recurso não deve ser acolhido;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer deixar de acolher os embargos de declaração.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22/11/2023 a 29/11/2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 16508622) opostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
em face do
acórdão
de Id. 16255192, que concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança impetrado por KAROLINE BEZERRA MAIA contra ato praticado pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu sua inscrição definitiva no XIII Concurso para provimento de vagas no cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022 - MPPA PROMOTOR (Id. 14999269).

Em suas razões o embargante aponta omissão no julgado, aduzindo não haver se pronunciado quanto à violação ao princípio da separação de poderes incutida no cerne da decisão agravada e debatida nas informações prestadas nos autos. Requer o acolhimento do recurso para, em suprimento à omissão assinalada, com efeitos modificativos do julgado, denegar a segurança.

Contrarrazões (Id. 16522910) refutando as razões recursais e pugnando pelo não conhecimento do recurso face à inadequação da via eleita.

Intimação do Ministério Público do Estado do Pará (Id. 16892433) que tomou ciência da data de julgamento dos aclaratórios em 13/11/2023 (Id. 16906269).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, observado que o embargante figura como terneiro interessado na lide, nos termos da exordial e da decisão que apreciou o pedido de medida liminar (Id. 15068820).

Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança impetrado pela embargada, nos termos dispositivos transcritos:

“Sendo assim, impõe-se a confirmação da medida liminar que determinou o encaminhamento das certidões ausentes pela impetrante; seu correspondente recebimento pela autoridade coatora; e a inscrição definitiva, caso apurada a regularidade documental; garantida a participação na prova oral e prosseguimento nas demais fases do concurso, em caso de aprovação.

Ante o exposto,
concedo em parte a segurança
para confirmar a medida liminar parcialmente deferida, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do SJ.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

O embargante pretende a manifestação do órgão julgador sobre a violação à separação dos poderes. No entanto, o acórdão observou devidamente tal princípio ao denegar a ordem no ponto em que visava à avaliação de mérito dos documentos de qualificação pelo Judiciário, para se ater ao exclusivo juízo da legalidade, ponto no qual identificou a violação apontada. Vide fragmentos de interesse:

“Por fim, releva atentar aos termos do pedido, consistentes na ordem de declaração da nulidade do ato impugnado, com a inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos convocados para a prova oral.

Da forma em que formulado, a concessão do pleito resultaria em invasão de mérito administrativo. Isto porque não compete ao Judiciário suprimir critérios de admissão legalmente elaborados pela Administração.

A exigência das certidões negativas da prática de crimes eleitorais e militares goza de salutar utilidade, necessidade e adequação ao objeto do certame. Além do que sua legalidade sequer integra a discussão da lide.

A tutela jurisdicional pela via do writ deve salvaguardar direitos presumidamente violados, nos limites da competência e sem prejuízo da necessária adstrição horizontal à relação jurídica discutida.

Sendo assim, impõe-se a confirmação da medida liminar que determinou o encaminhamento das certidões ausentes pela impetrante; seu correspondente recebimento pela autoridade coatora; e a inscrição definitiva, caso apurada a regularidade documental; garantida a participação na prova oral e prosseguimento nas demais fases do concurso, em caso de aprovação.”

Do exposto, denota-se exaurido o tema em debate, tendo o julgado tido o devido cuidado de aplicar o princípio da separação de poderes a cada aspecto específico da matéria proposta, resultando em conclusões diversas para hipóteses também distintas. Conceber eventual omissão sobre o tema importaria em olvidar a própria fundamentação do julgado acerca da conclusão pela concessão parcial da segurança.

Isso posto, não há o que ser acrescentado sobre a matéria, tampouco há se falar em omissão no acórdão embargado, senão na pretensão do recorrente de rediscutir o mérito, o que se afigura defeso nesta via recursal. Cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)”.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher
os embargos de declaração,

para

manter o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/12/2023